Tribunal: TJDFT
Processo: 0747020-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0747020-68.2023.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se a ré/apelante acerca do pedido de sucessão processual no polo ativo (id 66508639). O silêncio será interpretado como anuência. I. Brasília, 06/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator